Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTRARIEDADE A TEXTO LEGAL OU À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do Código de Processo Penal.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos.
3. Revisão criminal improcedente.